Tribunal: TJDFT
Processo: 0723404-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO POR HIPOTECA. CREDOR HIPOTECÁRIO. PREFERÊNCIA. DÉBITOS ELEVADOS. INUTILIDADE DA PENHORA FORMALIZADA. DESCONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Uma interpretação dos dispositivos do CPC indica que a penhora, uma vez formalizada, não está sujeita a uma imutabilidade absoluta, podendo ser desconstituída quando aferida a sua inutilidade à satisfação do crédito executado, sua desproporcionalidade ante o débito perseguido ou, ainda, quando localizado bem de maior liquidez, promovendo-se a substituição da constrição.
2 – A despeito de as normas processuais que regem o procedimento executivo voltarem-se primordialmente à satisfação do crédito do Exequente, a efetividade da execução deve ser perseguida através de medidas que se mostrem úteis, viáveis e aptas a tanto, não sendo proporcional e razoável mover a máquina judiciária para a realização de hasta pública de imóvel cujo valor de venda claramente não será suficiente nem mesmo à satisfação dos débitos executados pelo Credor Hipotecário do imóvel, que tem preferência sobre o produto da alienação do bem.
3 – Evidenciada a inocuidade da penhora sobre o imóvel, revela-se escorreita e consentânea com os princípios da efetividade da tutela executiva, da menor onerosidade ao devedor, da economia e celeridade processuais e da razoabilidade e proporcionalidade, a desconstituição do ato constritivo realizado sobre o imóvel gravado por hipoteca.
Agravo de Instrumento provido.